Tribunal: CARF
Processo: 13116.002037/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002037/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDINEY RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA
CARF No 26.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002037/2008-82
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 186/193 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Anápolis - GO, o Auto de Infração de fls.02/09, cuja ciência se deu em
16/09/2008. O valor do crédito tributário apurado é de R$ 8l8.54l,26, e está assim
constituído em Reais;
Imposto ........................................................... 372.402,76
Juros de Mora (Calculado até 29/08/2008)........... 166.836,43
Multa Proporcional (Passível de Redução)........... 279.302,07
Total do Crédito Tributário ................................ 818.541,26
DA AUTUAÇAO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação de
omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em Instituição financeira, em relação aos quais, o fiscalizado,
regularmente intimado, não comprovou, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento legal no artigo 849, do RIR/99; art. 1", da Medida Provisória n."
22/2002, convertida na Lei nf' 10.451/2002.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Preliminares:
Quebra Ilegal de Sigilo Bancário.
Argumenta que a lei utilizada pelo fisco para embasar a quebra de sigilo bancário do
contribuinte seria inconstitucional, uma vez que violaria direitos assegurados por
cláusulas pétreas da Constituição Federal (Art. 60, § 4°, IV), os quais não poderiam ser
modificados nem mesmo por emenda constitucional.
A garantia ao sigilo bancário estaria assegurada nos incisos X e XII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, uma vez que se trata de informações de foro íntimo, sendo
necessária uma autorização judicial para que o sigilo bancário seja quebrado.
Mérito.
Afirma que depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, haja
vista não caracterizar disponibilidade de renda e proventos, nem' sinais exteriores de
riqueza, sendo imprescindível a comprovação de que os valores depositados foram
utilizados como renda consumida.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

O dever de prova de que houve renda decorrente dos depósitos bancários é do Fisco,
uma vez que a movimentação financeira não traz presunção relativa de renda, mesmo
porque entende que sempre há um custo para se obter algum rendimento, concluindo
que depósitos bancários analisados isoladamente não podem ser considerados como
renda auferida.
Explica ter como atividade profissional a compra e venda de verduras com ganho médio
entre 1,5% e 2% sobre o valor dos produtos a titulo de comissão. Ao passar as verduras
para terceiros, todo o valor da alienação era depositado em suas contas correntes e,
posteriormente, repassava os valores correspondentes aos produtores, de maneira que,
apesar da grande movimentação financeira, o lucro era pequeno.
Requer prazo de vinte dias para que sejam juntadas declarações das pessoas que
utilizaram seus serviços de intermediação, além de outros documentos bancários que
comprovariam suas alegações.
A impugnação transcreve trechos de julgados administrativos e judiciais os quais o
contribuinte acredita corroborarem seus argumentos.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
CONSTITUCIONALIDADE.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe defeso
apreciar argüições de aspectos da constitucionalidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 198/213 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do lançamento pela
quebra do sigilo bancário; e quanto ao mérito: (b) que os depósitos bancários não poderiam ser
considerado renda; (c) cerceamento do direito de defesa; (d) busca da verdade material; e) da
multa de ofício e da taxa Selic; (f) multa excessiva; e (g) constitucionalidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Alegação de nulidade
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo
fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa,
conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Matérias em que aplicam-se a Súmula CARF no 2
Das alegações do Recorrente, os tópicos: alegações de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como quebra do sigilo bancário,
cobrança de juros com base na taxa Selic, confisco, etc. e da antinomia com o parágrafo 4o do
artigo 5 da Lei Complementar 105/2001.
Todas as outras alegações dizem respeito à aplicação de princípios e normas
constitucionais em detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, : alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como
quebra do sigilo bancário, cobrança de juros com base na taxa Selic, confisco, etc., que em
última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da
medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Quebra do sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
Logo, não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002037/2008-82

Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
O fato de alegar que comprava e revendia verduras e apenas o percentual de 1,5%
que era a média de seu rendimento por transação, deveria ter sido comprovada com
documentação hábil e idônea.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital